Tribunal: TJSP
Processo: 1072982-30.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Mandado de Segurança – Tributário – Ato administrativo que excluiu o contribuinte do regime Simples Nacional, resultando na inaptidão do CNPJ e consequente cobrança de tributos – Estreita via do mandado de segurança que não comporta dilação probatória – Ausência de direito certo e líquido por parte do impetrante com base nos documentos acostados, a justificar a denegação da segurança –

Ementa:
Mandado de Segurança – Tributário – Ato administrativo que excluiu o contribuinte do regime Simples Nacional, resultando na inaptidão do CNPJ e consequente cobrança de tributos – Estreita via do mandado de segurança que não comporta dilação probatória – Ausência de direito certo e líquido por parte do impetrante com base nos documentos acostados, a justificar a denegação da segurança – Sentença mantida – Recurso improvido